Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722994-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDO: ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO POCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO TAXA DE FRUIÇÃO. INCLUSÃO NA TAXA DE RETENÇÃO. INÍCIO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se: 1) a taxa de fruição a que foi condenado o comprador (exequente/agravado) já está incluída na taxa de retenção de 10% concedida à construtora (executada/agravante); e 2) as ordens de constrição devem aguardar a preclusão das vias impugnativas. 2. Ao contrário do afirmado pela construtora (executada/agravante), o acórdão é claro ao dispor que que taxa de fruição está incluída na retenção de 10% dos valores previstos na cláusula penal compensatória. 3. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos de expropriação. 4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tem caráter excepcional e deve preencher os seguintes requisitos cumulativamente: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Precedente deste Tribunal. 5. Na hipótese, a construtora (executada/agravante) sequer alega ou fundamenta o seu pedido com base no referido artigo. Ressalte-se ainda que o recurso da decisão agravada não possui efeito suspensivo automático e, portanto, não há necessidade de se aguardar preclusão da decisão questionada para se promover a imediata constrição de bens. 6. Eventual irregularidade na penhora de valores pelo sistema Sisbajud pode ser objeto de impugnação e, caso constatada, haverá a liberação da quantia bloqueada indevidamente. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada, porquanto já havia decisão transitada em julgado condenando o recorrido ao pagamento da taxa de fruição durante todo o período de ocupação do imóvel. Defende que o referido valor não está incluso no percentual de 10% (dez por cento) pago a título de cláusula penal. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (ID 51735942). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50622113): "(...) O acórdão é claro ao dispor que que taxa de fruição está incluída na retenção de 10% dos valores previstos na cláusula penal compensatória. A propósito, consigne-se trecho do voto que trata sobre o assunto: “Pois bem. Ao que se colhe dos autos, resta claro que as partes não pretendem manter o cumprimento do contrato, havendo interesse mútuo na sua resolução, com o consequente retorno ao status quo ante, de sorte que o comprador faz jus à restituição da quantia paga à construtora, com a redução dos percentuais previstos na cláusula penal compensatória (cláusula décima quinta). A retenção do valor total pago deve ser compatível com o Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado ao magistrado, no caso de constatação de onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequentemente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora, ajustar a restituição aos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: (...) Aplicando-se o referido entendimento ao caso dos autos, é possível concluir que a retenção de 18% dos valores pagos pelo réu, conforme deferido na sentença recorrida, é incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois acarreta desvantagem excessiva ao consumidor, o que é vedado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e, por isso, há necessidade de redução desse percentual, a fim de compatibilizá-lo com os princípios que regem as relações de consumo. Nesse contexto, verifica-se que o valor correspondente a 10% das quantias pagas pelo réu/comprador mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela construtora, mormente por inexistir demonstração de situação excepcional que justifique a elevação desse patamar, devendo levar em conta, ainda, que o imóvel voltou a fazer parte do ativo da proprietária/alienante, com a possibilidade de nova alienação do bem para terceiro, o que viabiliza a obtenção do lucro almejado. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: (...) Acrescente-se que a redução aqui levada a efeito contempla, inclusive, a taxa de fruição, devida nos termos do contrato pactuado, na mesma cláusula décima quinta, afastando-se as alegações do apelante/réu no sentido de que não haveria previsão contratual nesse aspecto. Aliás, releva anotar que a taxa de fruição é devida, em razão da ocupação do imóvel, sob pena de ser autorizada a sua utilização gratuita por determinado lapso temporal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: (...)” – grifou-se. Logo, a matéria foi apreciada e decidida por decisão transitada em julgado. Conforme ressaltado pelo juízo: “A Executada afirma, ainda, deter crédito de R$ 201.662,69 em desfavor do Exequente, advindo da taxa de fruição do imóvel devida pelo último. Requer, assim, a compensação entre os créditos detidos pelas partes. Carece de razão a Executada. Com efeito, o acórdão de ID 94111428 é claro ao estatuir que a taxa de retenção deferida à Executada já abrange a taxa de fruição de fruição da qual esta é credora. Observa-se, ainda, que a taxa de retenção fora devidamente aplicada pelo Exequente quando da instauração do cumprimento de sentença (ID 117132989). Assim, o pedido formulado pela Executada implicaria duplo abatimento fundado na mesma taxa de fruição, o que, por certo, não se admite.” – grifou-se. Logo, a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021